Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004849-72.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 17533087, o autor noticia o falecimento de sua irmã na data de hoje. Considerando que o autor advoga em causa própria, defiro o pedido para retirada do processo da 11a pauta presencial por videoconferência com data prevista para amanhã, dia 08/07/2020. Venha, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a certidão de óbito respectiva. Decorrido o prazo, voltem conclusos os autos para posterior inclusão em nova pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator